Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO DEVOLUTIVO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO EM UTI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. REDE CREDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA SEGURADORA. ART. 373, II, DO CPC. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL, IN CASU. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi formulado no introito do recurso de apelação, não se aplicando, portanto, o § 4° do art. 1.012 do CPC, já que o apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a probabilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ.
3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
3.1. No caso, considerando, ainda, a inversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII), competia ao plano de saúde demandado comprovar, de maneira indene de dúvida, que a recusa ao atendimento de saúde se deveu ao fato de o hospital não ser prestador credenciado do recorrente, o que deixou de fazer.
4. Na hipótese, um dos autores necessitou de internação em UTI, logo após o seu nascimento e, nos termos do art. 12, III, “a”, da Lei no 9.656/98, o recém-nascido de beneficiário do plano de saúde tem direito a cobertura durante os primeiros trinta dias após o parto.
5. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional.
6. Em homenagem ao princípio da razoabilidade atinente ao caso versado nestes autos, impõe-se a redução da verba compensatória fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais, a fim de atender às peculiaridades do caso concreto e às finalidades do instituto (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), sem ser excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, ou ínfima, que não coíba novas práticas.
7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA EM PARTE.